Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-80.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-80.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERROATLANTICA S L

Advogado(s)
:
PEDRO SOARES MACIEL, ELIS WENDPAP, RAPHAEL NEHIN CORREA, GABRIELA TYEMI SAKUDA, FERNANDA ZAMPIERI RODRIGUES, HELOISA KRISMAN BERTAZI, CAIO HENRIQUE CARVALHO DE SIQUEIRA LIMA

APELADO: ZEUS MINERACAO LTDA

Advogado(s)
:
CARLA SIMAS LIMA PEIXOTO, JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO, ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ferroatlântica S.L. contra sentença proferida na Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, que acolheu pedido formulado por Zeus Mineração Ltda. em ação anulatória, para declarar a nulidade de sentença arbitral prolatada no procedimento CCI nº 16866/JRF/CA/ASM.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do julgamento arbitral com fundamento em suposta ofensa à ordem pública, pela alegada inaplicação dos arts. 413 e 477, do CC, bem como pela não inclusão da empresa FAT Brasil no polo passivo do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a ausência de aplicação de dispositivos do CC pela sentença arbitral configura ofensa à ordem pública e autoriza a sua anulação judicial; e saber se a não inclusão de empresa não signatária da convenção de arbitragem como litisconsorte necessário enseja nulidade da sentença arbitral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite o controle judicial da sentença arbitral apenas quanto a aspectos formais, nos limites do art. 32, da Lei nº 9.307/1996, sendo vedada a revisão do mérito da controvérsia.

5. A não aplicação dos arts. 413 e 477, do CC pelo tribunal arbitral não configura afronta à ordem pública, mas mera divergência interpretativa quanto ao direito material aplicável, o que não autoriza o controle judicial da sentença.

6. A FAT Brasil não era parte no contrato nem na convenção de arbitragem, inexistindo obrigação contratual ou efeito direto da sentença arbitral em seu desfavor. Sua não inclusão não comprometeu o contraditório ou a validade do procedimento.

7. A sentença anulatória extrapolou os limites legais do controle judicial da arbitragem, ao revisar o conteúdo da decisão arbitral sob fundamento de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de aplicação de dispositivos legais pela sentença arbitral não caracteriza, por si só, violação à ordem pública apta a ensejar sua anulação. 2. A não inclusão de empresa não signatária da convenção arbitral no polo passivo do procedimento não configura nulidade da sentença arbitral, quando não demonstrada ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 413 e 477; Lei nº 9.307/1996, arts. 30, 32 e 33; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1662996/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1566306/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.03.2020; TJBA, Apelação 0004797-55.2010.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 25.07.2019; TJBA, Apelação 0038749-16.2009.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000573-80.2017.8.05.0036
, em que figuram como apelante
FERROATLANTICA S L
e como apelada
ZEUS MINERACAO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e
dar
pr
ovimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator